Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO QUE O VALOR BLOQUEADO ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA (RESERVA FINANCEIRA) NEM QUE A CONTA EM QUE DEPOSITADOS OS VALORES REFERENTES À BENEFÍCIO ASSISTENCIAL É EXCLUSIVAMENTE UTILIZADA PARA ESSE FIM, E SEM OUTRAS MOVIMENTAÇÕES. MANTIDA A PENHORA. DETERMINADA A LIBERAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DA PARTE CREDORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 47949116.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no bojo do PJE 0752928-37.2018.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora de dinheiro.
3. Alega o agravante que a penhora foi realizada sobre valores que possuem natureza alimentar, pois são valores referentes ao benefício assistencial por ele recebido, sendo, portanto, impenhoráveis. Aduz, ainda, que referidos valores por se encontrarem depositados em conta com saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, são impenhoráveis, conforme art. 833, IV e X, do CPC. Postula o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão ora agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados.
4. A de se destacar o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2018).
5. Segundo os artigos 4o e 6o, do CPC, é direito das partes obterem, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
6. Em que pese haver disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de conta-poupança e pensão, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida, se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
7. A ocorrência da impenhorabilidade absoluta da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão.
8. Verifica-se que, pela análise dos autos, que não foram juntados documentos/extratos, a fim de embasar o alegado pelo agravante. Desta forma, observa-se que a parte devedora, em momento algum, comprovou que a verba penhorada possui natureza salarial, não tendo se desincumbido do fato de demonstrar documentalmente o alegado.
9. Salienta-se que a parte agravante não demonstrou de forma contundente que o valor bloqueado (R$ 3.669,99) seria oriundo de conta poupança (reserva financeira), tampouco que a conta em que seriam depositados os valores referentes ao recebimento do benefício assistencial seria exclusivamente utilizada para esse fim, e sem outras movimentações.
10. Desse modo é de se confirmar a conclusão jurídica da decisão ora revista, visando assegurar o direito da parte credora em ver seu crédito adimplido, sendo a manutenção da penhora medida adequada. Mantida a penhora dos valores, para fins de liberação da quantia em favor da parte credora.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
12. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.